Tribunal: STF
Processo: RE 635072
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. OPÇÃO POR CONTINUAR EM ATIVIDADE. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI 6.513/1995 (ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO) E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 73/2004. REEXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULAS 280 DO STF.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação local pertinente. Óbice da Súmula 280 do STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.